Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707075-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LINDOMAR ALVES CARDOSO RECORRIDO: ADANILDA CASTRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. FASE DE CONHECIMENTO. TESE AFASTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. LOCAL INEXISTENTE. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O agravante, representado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas – UNICEUB no exercício da Curadoria Especial, aduz nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, por não terem sido esgotados os meios para localização da parte, em suposta violação ao art. 256 do CPC; afirma ter indicado endereço novo para citação/intimação, local que não teria sido diligenciado corretamente, razão pela qual pugnou pela reiteração da medida; por fim, argumenta a nulidade da penhora sobre os bens do executado, diante da nulidade da própria citação, o que inviabilizaria os atos expropriatórios e a contagem dos respectivos prazos processuais para defesa do devedor. 2. A tese de nulidade da citação por edital já foi devidamente apreciada e afastada por esse e. Tribunal no julgamento do recurso de apelação n. 0002643-76.2016.8.07.0008, conforme se extrai do acórdão n. 1246832. Não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto. 3. Descabe falar em direito da parte à reiteração da diligência para citação/intimação, quando se extrai dos próprios elementos de prova colacionados pelo recorrente que o endereço informado não existe ou está incorreto. 4. A decisão do Juízo de origem está em consonância com a exegese dos arts. 523, § 3o, do CPC, o qual claramente indica que, intimado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os subsequentes atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, sem a necessidade de nova intimação do devedor. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 256 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação editalícia sob o argumento de que não foram realizadas todas as diligências disponíveis para a sua localização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 256 do CPC, porquanto a turma julgadora, não conheceu do recurso no capítulo em que impugnou a citação editalícia, oportunidade em que consignou o seguinte: “Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, compulsando os autos de origem, observa-se que a tese de nulidade da citação por edital já foi devidamente apreciada por esse e. Tribunal no julgamento do recurso de apelação interposto pela própria Curadoria Especial, em representação da parte executada, ora agravante, recurso que foi desprovido, afastando a referida tese (...) Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, que por sua vez não foi admitido, conforme decisão de ID de origem 88810630. Ainda foi interposto agravo em recurso especial, que foi conhecido para não conhecer do recurso especial, consoante decisão monocrática de ID de origem 88810900. O trânsito em julgado ocorreu em 12/4/2021, conforme certidão de ID de origem 88810900, p. 11. Assim, descabe falar, mais uma vez, em nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, porquanto a matéria encontra-se acobertada pela força da coisa julgada material. Dito de outro modo, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Ademais, a mera indicação de endereço novo para citação/intimação não reabre a possibilidade de discussão sobre a nulidade da citação por edital, mormente diante da constatação de que, realizada diligência pelo Oficial de Justiça no endereço informado, não houve resultado frutífero. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso” (ID 35214160). Com efeito, o artigo 256 do CPC, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029